Tribunal: TJSP
Processo: 1020819-61.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento - RECURSO DESPROVIDO.